Tribunal: TJBA
Processo: 0409509-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409509-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGUSTINHO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO, CARLOS EDUARDO DE SOUZA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM REDESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT, contra sentença de improcedência fundada na ausência de prova pericial, diante do não comparecimento do autor à perícia médica designada, alegando-se nulidade por falta de intimação pessoal para a realização do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica reputada essencial ao julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em demandas que discutem invalidez permanente e extensão das lesões, a perícia médica é imprescindível por constituir meio técnico apto à graduação das sequelas e quantificação da indenização.
4. A intimação para comparecimento a perícia médica possui natureza personalíssima, não sendo suprida por comunicação dirigida exclusivamente ao patrono.
5. A não realização da prova por falha na comunicação processual, sem demonstração de desídia da parte, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com reabertura da instrução e redesignação do ato pericial, mediante regular intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja redesignada a perícia médica, com intimação pessoal do autor, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações de cobrança de seguro DPVAT em que se discute invalidez permanente, a perícia médica é prova imprescindível.

2.

A intimação para comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, exige intimação pessoal da parte, sendo insuficiente a comunicação exclusiva ao advogado; a ausência de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido por falta da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 0506818-34.2016.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 19/05/2025; TJBA, Apelação n. 8049856-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 11/02/2025; TJBA, Apelação Cível n. 0542182-67.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0409509-18.2013.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

AGUSTINHO BISPO DOS SANTOS

e,
Apelada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.